Tribunal: STF
Processo: Rcl 59410
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Cuida-se de reclamação ajuizada por Joaquim Laércio Rodrigues, em desfavor de decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, nos autos da Ação Rescisória nº 1.0000.23048585-6/000, que teria afrontado à autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do julgado na ADI 1719, no ARE nº 843.989/PR, tema 1199 de repercussão geral e no RE nº 596.152/SP. 



    O reclamante narra que, na origem, trata-se de ação rescisória intentada em face de decisão proferida em autos de ação civil pública que condenou o recorrente por ato de improbidade administrativa, sem “a comprovação existência de elemento subjetivo para configuração de ato ímprobo, uma vez que o V. acórdão não fundamentou, mediante a indicação de provas, qual a conduta dolosa praticada pelo Requerente”.



    Sustenta que



    “[a] decisão combatida pela Rescisória aduziu que o Requerente atuou de forma consciente e dolosa ao editar ato normativo que beneficiava seu cônjuge, amparando, assim, a condenação por ato de improbidade com base no art. 11 da Lei Federal de nº 8.429/1992. 



    Pontua-se que o acórdão analisado na ação rescisória em nenhum momento fundamenta, mediante indicação clara de prova nos autos, qual foi o ato consciente e doloso com a finalidade de obter fim ilícito praticado pelo Requerente, quais as consequências do suposto ato improbo que enseja a imputação da improbidade administrativa, bem como, qual a relevância e gravidade do ato para ensejar a condenação de suspensão de seus direitos políticos. 



    (...)



    Está claro que em nenhum momento o Requerente agiu com a intenção de causar dano aos cofres públicos ou de receber vantagens diante da sua conduta. 



    A jurisprudência dos Tribunais é clara ao afirmar que a conduta dolosa do administrador público deve estar caracterizada para que haja a aplicação da Lei 8.429/1992, não sendo as irregularidades administrativas abrangidas pelas penalidades descritas na citada Lei. 



    (...)



    No contexto da ação rescisória, o Reclamante pugnou a concessão de liminar para suspender de imediato os efeitos da decisão rescindenda, com especial intuito de assegurar a manutenção do Requerente no cargo de prefeito, atribuindo a urgência ao fato de o Ministério Público ter ajuizado cumprimento de sentença que poderia ensejar a perda do cargo e a suspensão do mandato eletivo desempenhado pelo autor. 



    Ocorre que ao analisar o pleito liminar, a R. 6ª Câmara Cível do e. Tribunal de Justiça de Minas Gerais, reputou inexistir manifesta violação legal, a ponto de justificar o pleito antecipado. 



    Além disso, argumentou que a decisão originalmente combatida na rescisória levou em conta a necessidade de configuração do dolo para a tipificação das condutas previstas na Lei de Improbidade Administrativa. ”.



    Defende que houve violação aos julgados deste Supremo Tribunal Federal, visto que



    “[r]esta solar que o acórdão combatido na presente Reclamação, viola o posicionamento adotado pelo STF no leading case ARE 843989-PR, onde se reconheceu necessidade da comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se na aplicação dos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo, que por via de consequência enseja a revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa. 



    No mesmo e exato contexto, é certo que em razão da derivação direta dos efeitos jurídicos reconhecidos no leading case ARE 843989-PR, o acórdão combatido viola o posicionamento adotado pelo STF na Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 1719 e no Recurso Extraordinário 596.152-SP, casos em que, sustenta-se que a regra constitucional de retroação da lei penal mais benéfica (inciso XL do art. 5º) é exigente de interpretação elástica ou tecnicamente ‘generosa’”. 



    Requer o deferimento de medida liminar para se suspender os efeitos da decisão reclamada e, consequentemente, da decisão rescindenda. No mérito, pugna seja julgada procedente a reclamação, garantindo-se a autoridade desta Suprema Corte.



    É o relatório. Decido.



    A reclamação não merece prosperar.



    De início, não conheço da presente reclamação constitucional tendo como referência paradigma a decisão proferida no RE nº 596.152/SP, por não se admitir o uso da reclamação por alegada ofensa à autoridade do STF e à eficácia de decisão proferida em processo de índole subjetiva quando a parte reclamante não figurar como sujeito processual no caso concreto versado no paradigma. Vide:



    “(...) Não cabe reclamação por suposta ofensa à autoridade de decisão proferida em processo subjetivo, do qual não é nem foi parte o reclamante” (Rcl nº 5.335/MG-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe de 8/5/08).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I - Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria, em decorrência de inconformismo do embargante. Não foram observados os requisitos próprios do recurso manejado (art. 1.022, I, II e III, do CPC/2015), uma vez que inexiste omissão, contradição ou obscuridade na decisão guerreada. II - A decisão indicada como paradigma nestes autos foi proferida em um processo de índole subjetiva, no qual o ora embargante não figura como parte. Daí porque tal pleito se mostra manifestamente incabível, uma vez que não se pode buscar prevalecer a autoridade de uma decisão proferida em processo de natureza subjetiva à parte estranha à relação processual paradigma. III- Esta Suprema Corte tem entendido não ser legítimo o oferecimento de reclamação constitucional por sujeito que não integrou a relação jurídica processual paradigma, nos casos em que o precedente foi proferido em processo de natureza subjetiva, sem efeitos erga omnes. IV - Embargos de declaração rejeitados. (Rcl nº 46.630-AgR-ED, Segunda Turma, Min. Rel. Ricardo Lewandowski, DJe de 05/07/21 - grifei).



    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. BLOQUEIO DE CRÉDITOS EM INCIDENTE DE EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA A PROCESSOS DE ÍNDOLE SUBJETIVA DE CUJA RELAÇÃO PROCESSUAL NÃO PARTICIPOU O RECLAMANTE. RECLAMAÇÃO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. CARÁTER EMINENTEMENTE EXCEPCIONAL DA RECLAMAÇÃO, QUE NÃO SE PRESTA AO PAPEL DE SUCEDÂNEO RECURSAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO QUANTO DECIDIDO NA ADC 43. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (Rcl nº 40.758-AgR, Primeira Turma, Min. Rel. Luiz Fux, DJe de 06/07/20).



    Quanto a suposta afronta a eficácia do julgado no Tema 1199 de RG, melhor sorte não socorre ao reclamante.



    Isso porque, a jurisprudência do STF desenvolveu-se no sentido de que a reclamação constitucional com paradigma em tese de repercussão geral somente é admitida tendo como objeto decisão colegiada da origem que aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela repercussão geral. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. INTEMPESTIVIDADE. NÃO INTERPOSIÇAO DO AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO” (Rcl nº 41.920/SC-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/9/20).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA A TESE EM REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIAS. RECLAMAÇÃO INVIÁVEL. 1. O CPC/2015 prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o esgotamento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime” (Rcl nº 34.827/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 13/9/19).



    Destarte, dos documentos juntados aos autos, verifica-se que a presente reclamatória foi ajuizada após proferida decisão monocrática que analisa pedido de medida liminar em ação rescisória. 



    Registre-se, ademais, que não há notícia da interposição de recurso extraordinário nos autos em referência.



    Com efeito, por óbvio, a parte reclamante não logrou demonstrar o cumprimento do requisito do esgotamento de instância para fins de cabimento de reclamação constitucional com fundamento em tese de repercussão geral, o qual está positivado no art. 988, § 5º, II, in verbis:



    “Art. 988. […]



    § 5º É inadmissível a reclamação: 



    […]



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.”



    Por fim, aponta-se também como paradigma a ADI nº 1.719/DF, Rel. Min. Joaquim Barbosa, cuja ementa foi assim redigida:



     “PENAL E PROCESSO PENAL. JUIZADOS ESPECIAIS. ART. 90 DA LEI 9.099/1995. APLICABILIDADE. INTERPRETAÇÃO CONFORME PARA EXCLUIR AS NORMAS DE DIREITO PENAL MAIS FAVORÁVEIS AO RÉU. O art. 90 da lei 9.099/1995 determina que as disposições da lei dos Juizados Especiais não são aplicáveis aos processos penais nos quais a fase de instrução já tenha sido iniciada. Em se tratando de normas de natureza processual, a exceção estabelecida por lei à regra geral contida no art. 2º do CPP não padece de vício de inconstitucionalidade. Contudo, as normas de direito penal que tenham conteúdo mais benéfico aos réus devem retroagir para beneficiá-los, à luz do que determina o art. 5º, XL da Constituição federal. Interpretação conforme ao art. 90 da Lei 9.099/1995 para excluir de sua abrangência as normas de direito penal mais favoráveis ao réus contidas nessa lei.” (DJe de 3/8/07).



    Destarte, quando da análise da ADI nº 1719, o Plenário desta Suprema Corte resolveu dar interpretação conforme ao art. 90 da Lei nº 9.099/95, confirmando que as normas de direito penal que tenham conteúdo mais benéfico aos réus devem retroagir para beneficiá-los, à luz do que determina o art. 5º, XL da Constituição Federal.



    Diferentemente, no caso da ação em que proferida a decisão objeto da presente reclamatória, verifico que a autoridade reclamada, analisando os requisitos previstos pelo art. 300 do Código de Processo Civil, resolveu indeferir a medida liminar requerida nos autos da ação rescisória.



    O ato reclamado restou assim fundamentado: 



    “Volta-se a pretensão rescidenda em análise à desconstituição da coisa julgada formada nos autos do processo 0027666-64.2014.8.13.0028, sede em que o autor foi condenado pela prática de ato de improbidade administrativa tipificado no art. 11 da Lei 8.429/92, ressaltando-se, por relevante, que o julgamento foi proferido anteriormente às modificações implementadas na mencionada lei pela Lei Federal 14.230/2021.



    (...)



    Em sede liminar, o autor busca a suspensão dos efeitos do acórdão proferido no recurso 1.0028.14.002766-6/001, especialmente no que concerne à determinação de perda do cargo público e suspensão dos direitos políticos. 



    Para a análise do pleito urgencial, contudo, devem estar presentes o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo e a probabilidade do direito, requisitos cumulativos, a teor do art. 300 do Código de Processo Civil:



    (...)



    No que concerne ao ‘periculum in mora’, o principal fundamento identificado na petição de ingresso é a iminência de perda do cargo pelo requerente, que atualmente desempenha o cargo de prefeito a partir de eleição ocorrida no ano de 2020, em virtude do ajuizamento de cumprimento de sentença movido pelo ‘parquet’. 



    De fato o documento de ordem 68 evidencia a tramitação de cumprimento de sentença nos autos respectivos o que, somado ao fato de que efetivamente foi aplicada a pena de suspensão dos direitos políticos no acórdão guerreado torna plausível a alegação de risco à partir de análise realizada com base na teoria da asserção. 



    Passando à análise do “fumus boni iuris”, cumpre, de pronto, assentar que a apreciação incide, em primeiro plano, sobre a plausibilidade jurídica da própria rescisão pretendida, ou seja, da pronta demonstração de que o julgado atacado efetivamente violou norma jurídica, enfatizando-se que tal violação deve adotar caráter manifesto, nos exatos termos da norma positivada no inciso V do art. 966 do Código de Processo Civil:



    (...)



    Do próprio teor da argumentação explicitada se observa que a questão efetivamente trazida à lume diz respeito à insatisfação do requerente em relação à interpretação jurídica concedida pela turma julgadora acerca dos fatos trazidos no bojo do processo de conhecimento. 



    Tal pretensão, com respeitosa vênia, na prefacial e breve apreciação ora realizada, melhor se adequa à esfera recursal e não à pretensão rescisória, cujo caráter excepcionalíssimo recomenda rigor na aferição do enquadramento fático à hipótese jurídica correspondente. 



    Assim, tenho que a própria construção dialética ora perscrutada não é eficiente em apontar para a ocorrência de manifesta violação legal, a ponto de justificar o deferimento liminar.



    (...)



    Com efeito, o breve compulsar do acórdão cuja rescisão se pretende permite a conclusão de as penas aplicadas decorreram não de uma afrontosa violação à lei, mas da ponderação da sua incidência no caso concreto à luz dos fatos comprovados nos autos, como se vê dos seguintes trechos em destaque:



    (...)



    Ou seja, a decisão recorrida levou em conta a necessidade de configuração do dolo para a tipificação da conduta, reputou-o presente na espécie e ponderou a gravidade da violação aos princípios administrativos envolvidos, ajustando as penas a tal mensuração, inclusive com modificação da sentença neste tocante. 



    Ressalte-se que, neste aspecto, não foram aplicadas todas as penas previstas no art. 12 da Lei 8.429 o que, a uma primeira vista, afasta a argumentação de que a fixação das penas não observou a possibilidade de incidência isolada de cada cominação. 



    Quanto à alegada ausência de dano ou de enriquecimento ilícito, mister ressaltar que a condenação baseou-se em afronta aos princípios constitucionais e administrativos. 



    Por fim, sem plausibilidade a alegação de que o acórdão é nulo por violação à ampla defesa, já que, neste ponto, não foi apontada qualquer atuação judicial que tenha prejudicado a defesa do autor.



    Pelo contrário, afirma o autor que tal cerceamento defensivo decorreu da ausência de especialização e no acúmulo de serviço do causídico que patrocinou sua defesa no processo de conhecimento, fatos alheios ao processo, não comprovados e que não geram a nulidade pretendida. 



    Portanto, na breve análise que ora se impõe, considerada a excepcionalidade da ação rescisória e a vedação de sua utilização como mero sucedâneo recursal, não se vislumbram os elementos necessários ao deferimento liminar pleiteado. 



    Pelo exposto, INDEFIRO A LIMINAR PLEITEADA.” (e-doc. 72).



    Assim, não verifico identidade com o tema julgado nos autos da ADI nº 1719/DF, no que importa a discussão referente à retroação de normas mais benéficas ao réu.



    Acerca do instituto da reclamatória, a jurisprudência do STF desenvolveu parâmetros para sua utilização, tais como o caráter estrito da competência do STF no conhecimento das reclamações e a aderência estrita ao objeto do ato reclamado com o conteúdo das decisões paradigmáticas do STF. Nesse sentido, cito como precedentes: 



    “A competência originária do Supremo Tribunal Federal não comporta a possibilidade de ser estendida a situações que extravasem os limites fixados pelo rol exaustivo inscrito no art. 102, I, da Constituição. Precedentes (Rcl nº 5.411/GO-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski , DJe-152 de 15/8/08). 



    “Os atos questionados em qualquer reclamação - nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal - hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal (Rcl nº 6.534/MG-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe-197, de 17/10/08). 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento à reclamação. Prejudicada a apreciação do pedido liminar.



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 29 de junho de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente